Tribunal: TJDFT
Processo: 0743682-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743682-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUJBETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 2. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 3. De acordo com o STF “a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional (...) reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 229.514 AGR/PE). 4. A ausência do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) configuram situações aptas a ensejar a legítima atuação policial, inclusive com a realização das buscas. Preliminar de nulidade rejeitada. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. 6. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, 244 e 395, III, todos do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória quanto a autoria e materialidade. Aduz nulidade da busca pessoal e, consequentemente, das provas dela derivadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 155, caput, 244 e 395, III, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 58418901): “(...) com base nas circunstâncias do caso concreto, nota-se terem os policiais agido no legítimo exercício da profissão. Dentro da margem de apreciação dos fatos que avistaram, decidiram, com amparo legal, proceder à abordagem do veículo. A partir dali, com base na experiência e treinamento inerentes à função que desempenham, verificando suspeitas fundadas de que o motorista possivelmente estava praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, procederam à revista. Ainda que assim não fosse, extrai-se dos autos que a causa do flagrante foi a verificação da origem ilícita do automóvel e não o resultado das buscas realizadas, sendo provas independentes. Embora haja certa nebulosidade acerca da ordem em que ocorreram os fatos (busca pessoal e veicular e consulta da situação do veículo), o comportamento prévio do acusado e a ausência dos documentos mencionados, por si só, são suficientes para ensejar a abordagem policial. (...) No caso, repita-se, a defesa não logrou apresentar prova idônea da origem lícita do bem, de eventual conduta culposa do agente ou mesmo indício capaz de lançar dúvida sobre a existência do dolo exigido pelo tipo penal. Não foram anexados recibos de pagamento, documentação do veículo, mensagens trocadas com o suposto vendedor ou qualquer outro elemento capaz de amparar eventual agir sem a diligência necessária. Sendo assim, e tendo os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovado a autoria e materialidade delitiva imputada ao réu (art. 180, caput, do CP), não há que se falar em absolvição.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora, em relação à legalidade da busca pessoal, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.519.795/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003